Tribunal: TJBA
Processo: 0501704-42.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501704-42.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOELSON ARAÚJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO DA SILVA CRAVO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOELSON ARAÚJO DOS SANTOS, visando à absolvição da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sob alegação de insuficiência de provas. Preliminarmente, a defesa alegou a nulidade absoluta do processo por suposta inexistência de denúncia nos autos. No mérito, buscou-se a desclassificação para o delito de uso próprio ou a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do processo por ausência de denúncia formal; (ii) verificar se estão presentes elementos suficientes à manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, em detrimento da tese defensiva de ausência de provas ou de uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade processual não subsiste, pois há denúncia regularmente oferecida nos autos, em conformidade com o art. 41 do CPP, e a defesa apresentou resposta à acusação, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, o que afasta qualquer prejuízo.

A alegação de nulidade,
ademais,
não foi suscitada em primeiro grau, caracterizando preclusão.

A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação Preliminar e Laudo Definitivo, que atestam a apreensão de 92,05g de cocaína e 7,02g de maconha.

A autoria é confirmada pelos depoimentos das testemunhas policiais, que relataram a abordagem em local conhecido por tráfico, a tentativa de fuga do réu, a entrada em sua residência e a posterior apreensão de entorpecentes, dinheiro trocado e objetos relacionados à prática criminosa.

Os depoimentos dos policiais são válidos, revestidos de credibilidade e prestados sob compromisso legal de veracidade, conforme arts. 203 e 211 do CPP.

A natureza clandestina do tráfico dispensa a demonstração da venda efetiva da droga, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo irrelevante a alegação de que o réu seria usuário.

A existência de condenação penal anterior impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

A pena-base foi fixada adequadamente em 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, com base em circunstância judicial desfavorável, sendo incabível sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de denúncia regular e resposta à acusação afasta alegação de nulidade por ausência de peça acusatória.

2.
É válida e suficiente a prova testemunhal produzida por policiais, quando coerente com os demais elementos do processo.

3.
A posse de entorpecentes, dinheiro em espécie trocado, diversos celulares e outros objetos, aliada ao local dos fatos, caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o réu alegue ser usuário.

4.
A presença de condenação penal anterior inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 41, 203 e 211; Lei nº 11.343/06, art. 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão n. 932198, 20150110337343APR, Rel. Des. Sandra de Santis, 1ª Turma Criminal, j. 31.03.2016, DJE 07.04.2016; TJPR, AC n.º 721.083-3, Rel. Des. Antônio Martelozzo, j. 18.05.2011; TJPR, AC n.º 1117827-5, Rel. Des. Jefferson Alberto Johnsson, j. 23.04.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002685-39.2022.8.05.0006
,
de A
lagoinhas
/BA
, em que figura como apelante
JOELSON ARAÚJO DOS SANTOS
,

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões
dispostas no voto.